Tribunal: TJMT
Processo: 1018956-90.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018956-90.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[GABRIEL ADEILSON DE MELO QUEIROZ - CPF: 061.847.881-75 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONTRATO BANCÁRIO (CRÉDITO REORGANIZAÇÃO). ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO. CONTRATAÇÃO VIA MOBILE BANKING COM SENHA PESSOAL. VALOR CREDITADO EM CONTA E UTILIZADO PARA LIQUIDAÇÃO DE DÍVIDAS ANTERIORES (CARTÃO DE CRÉDITO E EMPRÉSTIMO). COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM). VALIDAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO PELO USO DO CRÉDITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Agravo Interno interposto pela parte autora (ID 326659851) contra decisão monocrática deste Relator (ID 319753384) que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença de improcedência e a condenação por litigância de má-fé.

2.

A controvérsia central reside na validade da contratação de empréstimo bancário ("Crédito Reorganização") que gerou a negativação do nome do autor. O Agravante sustenta que não contratou o serviço, que nunca recebeu o cartão de crédito vinculado e que as provas apresentadas pelo banco são unilaterais e inservíveis, reiterando a tese de inexistência de relação jurídica e pedindo o afastamento da multa por litigância de má-fé.

3.

A decisão monocrática agravada (ID 319753384) fundamentou-se na prova documental robusta apresentada pela instituição financeira, especificamente a demonstração da contratação via canal digital (Mobile Banking) mediante uso de senha pessoal e dispositivo habilitado, corroborada pela efetiva utilização do crédito.

4.

A análise dos autos confirma que o valor do empréstimo contratado (R$ 633,45) foi creditado na conta corrente da parte autora e imediatamente utilizado para liquidar operações anteriores de sua titularidade, quais sejam, um saldo devedor de cartão de crédito e outro empréstimo pessoal, conforme demonstrado nos extratos e telas sistêmicas (ID 303939877 e ID 303939896). Além disso, a conta apresentou movimentação regular com compras a débito e transferências PIX após o crédito. Outrossim, a geolocalização apresentada pela defesa é compatível com os endereços do autor (ID 303939879 - Pág. 9).

5.

Tal fato é incontroverso e fulmina a tese de desconhecimento da dívida ou de fraude. Foge à lógica do razoável e às regras de experiência comum (art. 5º da Lei 9.099/95) que um fraudador contrate um empréstimo para quitar dívidas preexistentes do próprio titular da conta e que o consumidor continue utilizando a conta normalmente sem perceber a operação.

6.

Ainda que o Agravante impugne a validade das telas sistêmicas, o comportamento de se beneficiar da quitação de débitos anteriores convalida o negócio jurídico. A conduta do autor viola o princípio da boa-fé objetiva e a vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), pois não é admissível usufruir do crédito para reorganizar suas finanças e, posteriormente, alegar desconhecimento total da relação jurídica para pleitear indenização e cancelamento da dívida.

7.

A condenação por litigância de má-fé, fixada na sentença (ID 303939898) e mantida na decisão monocrática, mostra-se correta e necessária. Ao afirmar em juízo que desconhece uma contratação cujos valores foram revertidos em seu próprio benefício para quitação de outros débitos, a parte altera a verdade dos fatos, incidindo na conduta prevista no art. 80, II, do CPC. A condição de vulnerabilidade ou hipossuficiência não autoriza a utilização do processo para aventuras jurídicas ou alteração da realidade fática.

8.

As razões apresentadas no Agravo Interno não trouxeram qualquer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a repetir os argumentos já enfrentados e rechaçados, inclusive quanto à aplicação da Súmula 34 da TRU/MT. A decisão monocrática aplicou corretamente o direito ao caso concreto, prestigiando a celeridade e a economia processual.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do Agravo Interno e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado e confirmou a sentença de improcedência e a condenação por litigância de má-fé.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1.021, § 4º do CPC, de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Deixo de condenar em honorários advocatícios nesta fase, uma vez que já fixados na decisão monocrática agravada.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026